Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença que visa ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em fase anterior e transitados em julgado. A decisão agravada, ao receber a inicial da fase executiva, determinou a intimação do Distrito Federal para impugnar no prazo legal e, no mesmo ato, consignou que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula n. 519/STJ)”. Os agravantes insurgiram-se contra tal orientação, sustentando que ela anteciparia indevidamente juízo sobre matéria não apreciada no contraditório, além de divergir da jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de fixação de honorários em caso de rejeição de impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Pretendem a exclusão do trecho impugnado para assegurar posterior discussão sobre o cabimento dos honorários, caso a impugnação do ente público venha a ser rejeitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a orientação judicial de que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente, conforme Súmula 519/STJ e jurisprudência consolidada, especialmente diante do art. 85, § 7o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 519/STJ, amparada no entendimento firmado no Tema 408/STJ, dispõe expressamente que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, aplicando-se inclusive às execuções movidas contra a Fazenda Pública.
4. O Superior Tribunal de Justiça reitera que, na fase de cumprimento de sentença, somente são devidos honorários advocatícios quando acolhida, total ou parcialmente, a impugnação apresentada pelo executado, inclusive ente público, não havendo fundamento legal para nova condenação em honorários se a impugnação for rejeitada (STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Súmulas 517 e 519/STJ, AgInt no REsp n. 2.164.757/SP).
5. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 excepciona a fixação de honorários apenas quando a Fazenda Pública apresentar impugnação e esta for acolhida, sendo pacífico que a rejeição da impugnação não enseja nova verba honorária ao exequente.
6. O alerta consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência consolidada e não configura indevida antecipação de julgamento, tampouco prejudica a análise futura da matéria, caso surja situação distinta da prevista na Súmula 519/STJ.
7. Não se identifica ilegalidade ou risco de preclusão em se advertir desde logo sobre a orientação jurisprudencial aplicável, em consonância com os princípios da segurança jurídica, coerência e integridade do sistema de precedentes (CPC, arts. 926 e 927, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Fazenda Pública, não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente, nos termos da Súmula 519 do STJ e da jurisprudência consolidada.”; “2. O alerta judicial quanto à inaplicabilidade de honorários na hipótese de rejeição da impugnação não configura antecipação indevida de julgamento e observa o dever de estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 7o; 926; 927, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011 (Tema 408); STJ, REsp n. 2.190.988/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 14.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.164.757/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 15.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.034.911/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 2001755, 0753148-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025.